Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730879-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: FERNANDA ROSA DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700245-57.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Alega que o endereço informado para citação da agravante nos autos originários não corresponde ao seu, pleiteando o reconhecimento da nulidade do ato citatório, uma vez que a carta fora recebida por pessoa desconhecida. Argumenta que os atos expropriatórios pretendidos pela agravada dependem de consulta ao juízo da Recuperação Judicial a que está submetida a empresa agravante. Ressalta que o dinheiro não pode sofrer restrições por ser essencial à atividade empresarial. Defende que a competência para deliberar sobre qualquer constrição sobre o patrimônio do devedor deve ser exercida pelo juízo da Recuperação Judicial. Narra sobre os princípios que regem a recuperação de empresas. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida. Preparo recolhido em ID 39330629 e ID 39330630. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 134639599 dos autos principais: Ante a inércia da parte executada em manifestar-se em relação ao despacho anterior, bem como diante do fato de que, como já consignado, a citação se deu no endereço em que a própria executada informou em seu plano de recuperação judicial e, ainda, por esta ter afirmado estar devidamente qualificada nos autos, REJEITO a impugnação de ID 130172547. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico das quantias penhoradas via SISBAJUD em favor da parte exequente e intime-se para indicação de bens penhoráveis até a satisfação integral do débito exequendo, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. A empresa agravante defende a nulidade da citação ocorrida nos autos originários, bem como a impossibilidade de medidas constritivas deferidas em seu desfavor, uma vez submetida à Recuperação Judicial. No que se refere à citação da empresa agravante, verifica-se o recebimento dos avisos de recebimento acostados ao ID 96338063 e ID 121700857. O Código de Processo Civil prevê: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. (destaquei) A alegação de que se trataria de endereço diverso da agravante não se mostra plausível, uma vez que o local foi indicado pela própria parte no bojo da Recuperação Judicial, conforme petição apresentada pela agravada no ID 133222063 dos autos de origem. Assim, com fundamento na Teoria da Aparência, a citação deve ser considerada válida, pois, no momento do recebimento da carta de citação, tendo o recebedor assinado o documento, agiu em nome da empresa, fazendo presumir que tinha poderes para receber o documento. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR PREPOSTO DE FATO DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplicável a Teoria da Aparência, que atribui validade ao ato levado a efeito por quem aparenta ter os poderes necessários para tanto, como ocorre nas hipóteses em que a citação é feita na pessoa que se apresenta como representante legal da pessoa jurídica. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à validade de citação, quando realizada por oficial de justiça na sede da sociedade empresária ou, in casu, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, por intermédio de funcionário que se apresenta como seu representante legal, em homenagem à Teoria da Aparência. 3. No caso em exame, o mandado de citação foi recebido por pessoa que se apresentou como preposto da EIRELI, o que afasta a alegação de nulidade do ato citatório. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1430372, 07293464820218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Quanto à impossibilidade de se deferir medidas executivas em desfavor da parte agravante em virtude de sua Recuperação Judicial, embora tenha havido provocação da recorrente em petição de ID 133222060 dos autos originários, não houve decisão sobre a matéria na decisão impugnada, que apenas refutou a nulidade da citação. No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar a questão relativa à competência do juízo da Recuperação Judicial. Neste sentido é a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício acolhida. Unânime. (Acórdão 1419991, 07326020220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO. OMISSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- À luz do princípio da congruência, é nula a decisão que concede menos ou mais do que foi pedido, ou pretensão diversa da postulada (citra, ultra e extra petita), nos termos do artigo 492 do código de processo civil. 2- Na questão, de fato, a decisão vergastada se omitiu à análise de parte dos pedidos iniciais e, portanto, é citra petita e seu dispositivo não é suficiente para autorizar a cobrança ou elevação da multa. 3-AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1420136, 07308681620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, há nulidade na decisão recorrida, diante da mencionada omissão. Todavia, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, tenho como presentes apenas os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da apontada nulidade. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal Brasília, DF, 16 de setembro de 2022 18:21:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador